Tribunal: TJDFT
Processo: 0002187-39.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE UM SEXTO DO STJ. PRIMEIRAS E SEGUNDAS FASES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM TODAS AS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, confirmada em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.

2. Não há que falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, quando devidamente comprovado o uso do artefato, nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a compensação entre agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser integral, em razão da preponderância de ambas. Todavia, remanescendo agravantes, a exasperação da pena é medida que se impõe, pois a atenuante não tem o condão de compensar todas as agravantes incidentes, como ocorre, a título de exemplo, nos casos de multirreincidência.

5. Recurso parcialmente provido.